Tribunal: TJSP
Processo: 1022899-16.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em ombro direito - Exercício da função de professora - Acidente típico - Nexo de causalidade e incapacidade laborativa não confirmados em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Requisitos para concessão de benefício acidentário comprovados pelas demais provas.
IMPROCEDÊNCIA - Ausência de incapacidade laborativa - Possibilidade de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesão em ombro direito - Exercício da função de professora - Acidente típico - Nexo de causalidade e incapacidade laborativa não confirmados em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Requisitos para concessão de benefício acidentário comprovados pelas demais provas.
IMPROCEDÊNCIA - Ausência de incapacidade laborativa - Possibilidade de exercício da atividade costumeira ou outras de mesma complexidade - Doença em coluna e membro superior sem relação com o acidente sofrido - Eventual infortúnio não seria suficiente para causar piora do quadro clínico - Impossibilidade de relacionar as doenças ao acidente de trabalho - Improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.